Tribunal: TJPA
Processo: 0895085-46.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895085-46.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA JOSE CANTHE PANDOLFO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DÍVIDA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. REQUISITOS DO ART. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança, sob o argumento de ausência de documentos que comprovassem a relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se os documentos apresentados com a inicial são suficientes para demonstrar a existência de obrigação passível de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada a contratação eletrônica e a liberação de crédito diretamente na conta da apelada, conforme extrato bancário, além de constar demonstrativo de vencimentos das parcelas e encargos. Tais elementos bastam para a instrução da petição inicial, nos termos do art. 320 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção, com retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320 e 330.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face de MARIA JOSE CANTHE PANDOLFO.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“A autora não procedeu a juntada de documentos que comprovassem a dívida/inadimplência do requerido, documentos esses que são indispensáveis à propositura da ação.

Assim, a parte autora não promoveu as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, o que acarreta o indeferimento da inicial.

Desta feita, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único do CPC, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que logrou êxito em demonstrar a existência da relação jurídica obrigacional, uma vez que comprovada a contratação de forma eletrônica, com posterior liberação dos valores diretamente na conta bancária da apelada. Defende que os documentos acostados aos autos são suficientes para a demonstração do vínculo obrigacional, destacando o demonstrativo de evolução da dívida, que informa a data de vencimento das parcelas, seus valores e encargos incidentes.

Requer o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a não angularização da relação processual.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conhece-se do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal se restringe à análise da existência dos requisitos legais da petição inicial, especificamente no tocante à demonstração documental mínima da obrigação, conforme preceituam os arts. 319, 320 e 330 do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 320 do CPC,
"a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação"
, o que exige da parte autora a apresentação de elementos probatórios que demonstrem, ainda que de forma inicial e sumária, a plausibilidade da pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, observa-se que a instituição financeira apelante acostou aos autos extrato bancário (ID 24806546 - pág. 1), do qual se verifica a efetiva liberação de crédito em favor da apelada, o que denota a ocorrência de contratação de operação financeira em seu benefício. Não se exige, para tanto, a apresentação do contrato físico, sobretudo quando há indícios de que a contratação se deu por meio eletrônico.

Ademais, o documento de ID 24806545 - pág. 1, apresentado pelo apelante, discrimina de forma clara a data de vencimento das parcelas pactuadas, os respectivos valores e os encargos aplicáveis, incluindo as taxas de juros remuneratórios. Esses dados são suficientes para evidenciar a materialização da obrigação e o inadimplemento que fundamenta a pretensão de cobrança.

Assim, verifica-se que a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC e foi instruída com documentos que satisfazem o disposto no art. 320 do mesmo diploma, não se configurando a hipótese do art. 330, inciso I, impondo-se a cassação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de extinção proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo retome seu regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/04/2025